Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FILMAGEM PARCIAL DA AÇÃO DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 MANTIDA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO À NOITE. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO. MENOR VIGILÂNCIA. CONTINUADADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. Incidência da fração majorante de 1/12.
4. À luz da orientação do colendo STJ, a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP incide nos furtos praticados contra residências, veículos e estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno porque, neste horário, presume-se que o patrimônio está mais vulnerável ante a precariedade da segurança.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
6. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.